Tribunal: STM
Processo: 7000022-97.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. ADULTERAÇÃO DE LAUDOS DE CUBAGEM DE CAMINHÃO-PIPA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não apreciação da preliminar de nulidade das provas obtidas pelo Whatsapp, por ser matéria que se confunde com o mérito e que será analisada quando do exame do mérito recursal. Preliminar não conhecida. Unânime.
A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso restaram comprovadas pela alteração e apresentação dos falsos laudos de cubagem, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
A falsidade ideológica caracteriza-se pelo dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a capacidade real do veículo-tanque, com o fim de modificar ato administrativo e obter maior remuneração.
O princípio da consunção não se aplica quando o uso dos documentos falsos ou a falsidade ideológica não exaurem sua potencialidade lesiva em um único ato. Ações criminosas realizadas em momentos distintos. Subsistência do delito de falsidade ideológica (por três vezes), sendo impossível cogitar a aplicação da subsunção, porque se está diante de outro crime autônomo com inequívoco potencial lesivo.
A conduta de apresentar múltiplos laudos adulterados, referentes a veículos diferentes e em momentos distintos, configura concurso material de crimes, uma vez que as condutas são autônomas e independentes. Recursos Desprovidos. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-97.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CORNÉLIO LIMA SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAYANE RANNA VIEIRA PINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: SAMUEL VERAS DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU SAMUEL VERAS DE
SOUZA, DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO "WHATSAPP", NOS
TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-97.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: CORNÉLIO LIMA SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAYANE RANNA VIEIRA PINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: SAMUEL VERAS DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
ADULTERAÇÃO
DE
LAUDOS
DE
CUBAGEM
DE
CAMINHÃO-PIPA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não apreciação da preliminar de nulidade das provas obtidas pelo Whatsapp,
por ser matéria que se confunde com o mérito e que será analisada quando do
exame do mérito recursal. Preliminar não conhecida. Unânime.
A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso
de documento falso restaram comprovadas pela alteração e apresentação dos
falsos laudos de cubagem, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar.
A falsidade ideológica caracteriza-se pelo dolo específico de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a capacidade real do veículo-
tanque, com o fim de modificar ato administrativo e obter maior remuneração.
O princípio da consunção não se aplica quando o uso dos documentos falsos ou
a falsidade ideológica não exaurem sua potencialidade lesiva em um único ato.
Ações criminosas realizadas em momentos distintos. Subsistência do delito de
falsidade ideológica (por três vezes), sendo impossível cogitar a aplicação da
subsunção, porque se está diante de outro crime autônomo com inequívoco
potencial lesivo.
A conduta de apresentar múltiplos laudos adulterados, referentes a veículos
diferentes e em momentos distintos, configura concurso material de crimes,
uma vez que as condutas são autônomas e independentes. Recursos
Desprovidos. Decisão Unânime.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela defesa do réu
SAMUEL VERAS DE SOUZA, de nulidade das provas obtidas pelo “Whatsapp”, nos termos
do art. 81, § 3º, do Regimento Interno desta Corte. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu negar provimento aos recursos defensivos, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
em face da decisão do Exmo. Dr. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar/Ceará, que condenou o Réu SAMUEL VERAS DE SOUZA
à pena definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, como incurso no
art. 251
1 (estelionato), e no art. 312
2, ambos do CPM (falsidade ideológica), por 3 vezes; o
Réu CORNÉLIO LIMA e a Ré RAYANE RANNA VIEIRA PINHO como incursos no art.
251 (estelionato) e no art. 315
3, ambos do CPM (uso de documento falso), por 3 (três) vezes,
à pena definitiva de 4 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, reconhecendo o direito de apelarem
em liberdade e com regime inicial semiaberto (processo 7000022-97.2024.7.10.0010/CE, ev.
208, doc. 01, grifos do original).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (processo 7000069-
08.2023.7.10.0010/CE, evento 35, doc. 01):
“(...) Versam os presentes fólios sobre Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante
da 10ª Região Militar, Gen Div Cristiano Pinto Sampaio, por meio da Portaria nº 004/IPM-
Asse Ap As Jur/10, de 10 de agosto de 2023 (Evento 1, INQ2, Página 14), com a finalidade de
averiguar cometimento de possível crime militar envolvendo os representantes da Empresa
RAYANE RANNA VIEIRA PINHO (R.N. SERVIÇOS) e os prestadores de serviço/pipeiros
vinculados à referida empresa, SAMUEL VERAS DE SOUZA e JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA
SOBRINHO, durante os 2º e 3º Ciclos da Operação Carro Pipa (OCP), respectivamente, de 12
MAIO a 31 AGO 22, e de 1º SET a 31 DEZ 22, ocasiões em que se constataram que a empresa
e seus prestadores de serviço apresentaram laudos de cubagem não condizentes com a
capacidade dos veículos cadastrados para a atividade de distribuição de água, gerando
possível dano ao erário.
Conforme restou apurado, a Empresa RN Serviços, por intermédio de seu Procurador, o Sr.
CORNÉLIO LIMA SOARES, terceiro denunciado, participou do processo de credenciamento
dos 2º e 3º Ciclos da Operação Carro-Pipa, compreendidos, respectivamente, no período de 1º
de maio a 31 de agosto de 2022 e de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022.
No credenciamento do 2º Ciclo, a empresa, por seu procurador (Cornélio), apresentou a
documentação do caminhão-pipa FORD/F12000 160, de placa DAX8092, para cadastramento
no Programa, o qual pertencia a Samuel Veras de Souza, primeiro denunciado, motorista
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sorteado pela OCP para executar a distribuição de água na área do Município de Monsenhor
Tabosa-CE.
Dentre os documentos apresentados à Administração Militar, foi encaminhado pelo referido
procurador (Cornélio) o Laudo de aferição de capacidade de tanque do veículo de placa
DAX8092, datado de 16.02.2022 (Ordem de Serviço nº 6793033), proveniente da Companhia
de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), com firma reconhecida em cartório,
atestando que o referido caminhão-pipa possuía a capacidade volumétrica de 12m3 (doze
metros cúbicos).
Assim, com base nessa volumetria (12m3), todos os serviços de distribuição de água, prestados
pelo veículo em alusão, foram calculados e pagos.
Por ocasião do cadastramento para o 3º Ciclo (1 SET a 31 DEZ 22), a empresa RN Serviços,
novamente por seu procurador (Cornélio), apresentou a documentação de 3 (três) caminhões
pipas para cadastramento no Programa, os modelos FORD/F12000 160, de placas DAX8092
e LVJ3668, ambos pertencentes ao Sr. Samuel Veras de Souza; e o modelo VW/13.180, de
placa HXP4501, pertencente ao Sr. JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO, segundo
denunciado, pai de Samuel e motorista cadastrado perante a OCP.
Ocorre que, realizada a análise da documentação apresentada, constatou-se que os três
Laudos de Aferição de Capacidade de tanque apresentados, relativos aos caminhões
mencionados, possuíam a mesma volumetria (12m3) e o mesmo número de Ordem de Serviço
(OS nº 6793033), o que chamou a atenção da Administração Militar, que, prontamente, oficiou
à CAGECE, solicitando o envio dos Laudos originais por ela expedidos, relativos aos veículos
envolvidos.
Em resposta, informou a CAGECE sobre a impossibilidade de coexistirem Laudos com os
mesmos números de OS, sinalizando, assim, pela não veracidade dos Laudos apresentados à
Administração Militar por Cornélio. Informou, ainda, que a OS número 6793033 (consignada
nos 3 Laudos apresentados) estava relacionada somente ao Laudo pertinente ao veículo de
placa DAX8092, cuja capacidade volumétrica correta era, em verdade, de 9m3. Referido laudo
fora expedido pela CAGECE em decorrência de solicitação de Samuel.
Outrossim, encaminhou, ainda, à CAGECE as cópias dos Laudos Originais de aferição da
Capacidade dos caminhões-pipa de placa LVJ3668, cujo laudo, de OS nº 73436149, também
havia sido solicitado por Samuel Veras de Souza; e de placa HXP4501, cujo laudo, de OS nº
73437447, foi solicitado por José Teodósio de Souza Sobrinho, ambos em 09 AGO 2022, cujas
respectivas capacidades volumétricas atestadas eram de 9m3 (nove metros cúbicos), diversas
portanto – repita-se – das apresentadas à Administração Militar de 12 m3 (Evento 29, INQ3,
Página 15).
Cumpre assinalar que, tanto Samuel (proprietário dos caminhões de placas LVJ366 e
DAX8092, e motorista cadastrado perante a OCP deste último), quanto José Teodósio
(proprietário e motorista cadastrado do caminhão de placas HXP 4501) ratificaram em
depoimento que acompanharam as aferições da capacidade de seus caminhões, e que as
medições reais seriam de fato, de 9,4m3, no caso deste veículo, e de 9m3, no caso daqueles.
Relataram, ainda, que não entregaram diretamente a documentação de cadastramento de seus
veículos à Administração Militar, o que foi feito por Cornélio Lima Soares, procurador da
Empresa R. N. Serviços.
A proprietária da empresa responsável pelos referidos caminhões, Sra. RAYANE RANNA
VIEIRA PINHO, quarta denunciada, como sói a acontecer em casos análogos ao presente,
imputou a seu esposo e procurador, Cornélio (terceiro denunciado) a total responsabilidade
por toda a sistemática de contratação dos prestadores de serviço e das atividades realizadas
por sua empresa (pessoas e veículos contratados, finanças - Evento 29, INQ1, Página 34).
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquirido, Cornélio ratificou ser o responsável por toda a gestão da empresa RN Serviços, mas
afirmou ter recebido de Samuel e Teodósio os laudos de aferição de capacidade dos tanques
dos três caminhões-pipa envolvidos com a capacidade adulterada de 12m3.
Insta consignar que em acareação conduzida pela autoridade de polícia judiciária militar
Samuel admitiu ter enviado a Cornélio, via aplicativo de WhatsApp (Evento 1, INQ5, Página
35-37), os laudos adulterados de aferição da capacidade do tanque dos veículos de placas
DAX8092, LVJ3668 e HXP4501, nos quais constava a volumetria de 12 m3 (doze metros
cúbicos).
Posteriormente, mediante requerimento da Administração Militar, Samuel apresentou os
Laudos originais dos caminhões de placas LVJ 3668 e DAX 8092, ambos contendo a cubagem
correta de 9m3 (Evento 29, INQ3, Página 47-48).
Além das informações prestadas pelo próprio ente responsável pela emissão dos Laudos de
capacidade (CAGECE) revelarem a fraude encetada, a perícia realizada nos laudos
apresentados pelos envolvidos ratificou esse entendimento ao preconizar que as cópias
apresentadas (por Cornélio) à Administração Militar, durante o credenciamento dos
caminhões-pipa de placas DAX 8092, LVJ 3668 e HXP 4501, tratam-se de xerocópias
alteradas da parte frontal da Declaração de Aferição da Capacidade do Tanque/Pipa original
do veículo de placas DAX 8092 (Evento 29, INQ4, Página 23-38).
Afirmaram, pois, os expertos de forma categórica a ocorrência, nestes autos, da adulteração
da volumetria dos caminhões-pipa em alusão (Evento 29, INQ4, Página 57):
“b) 2º Quesito: É possível afirmar que houve adulteração da informação da volumetria
dos tanques dos caminhões de placas DAX-8092, LVJ3668 e HXP-4501 nas
Declarações (laudos) de aferição da capacidade do tanque pipa/placa entregues à
administração militar, anexos 4, 5 e 6 (fis. 637 a 639)? Resposta: "Sim, conforme letras
"a" (fl. 625), "b" (fls. 625 a 627) e "c" (fl. 627 a 629), do Tópico IV - DOS EXAMES, do
presente laudo pericial." (Grifamos)
Vale frisar que, ainda que não se tivesse realizado a perícia em alusão, a inidoneidade de um
documento pode ser aferida por outros meios, a exemplo da informação prestada pelo próprio
Órgão expedidor, ao negar sua autenticidade, conforme ocorrido in casu, com a declaração
da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, restando, portanto,
extreme de dúvidas a fraude perpetrada nestes fólios.
[...]
Impende salientar que os serviços prestados pelo caminhão-pipa de placas DAX8092, durante
o 2º Ciclo do Programa no Município de Monsenhor Tabosa-CE, resultaram em pagamentos
indevidos a maior à empresa RN Serviços, pertencente à Rayane Ranna Vieira Pinho,
beneficiária direta dos valores percebidos indevidamente da Administração Militar e esposa
de Cornélio Lima Soares, uma vez que foram calculados sobre a volumetria adulterada de
12m3 e não sob a capacidade real de 9m3, gerando um prejuízo à Administração Militar no
valor original de R$ 10.638,34.
Assim, reconhecendo o imbróglio ora narrado, a quarta denunciada, Rayanne, representante
da empresa RN serviços, firmou com a Administração Militar, Termo de Reconhecimento de
Dívida, no importe suso mencionado (Evento 1, INQ 9, p. 42), o qual, todavia, não chegou a
ser adimplido (Evento 1, INQ 9, p. 47).
Dessa maneira, resta sobejamente comprovada a aplicação das tenazes do art. 251
(estelionato), no que tange ao primeiro, terceiro e quarto denunciados, envolvidos na fraude
perpetrada em detrimento da Administração Militar, relativos aos serviços prestados pelo
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caminhão-pipa de placa DAX8092, no 2º Ciclo do Programa no Município de Monsenhor
Tabosa-CE.
No que tange ao 3º Ciclo do Programa, envolvendo o credenciamento, perante a
Administração Militar, dos caminhões-pipa de placas DAX 8092, LVJ 3668 e HXP 4501,
mediante a apresentação dos Laudos de Medição de Veículo-Tanque com capacidades
adulteradas, a fraude orquestrada pelos ora denunciados foi descoberta a tempo pela
fiscalização do 40º BI, o que lhes obstou o início da execução dos serviços, impedindo, por
conseguinte, que auferissem vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
Assim, no que se refere ao 3º Ciclo do Programa, resta sobejamente comprovada a aplicação a
CORNÉLIO LIMA SOARES, das tenazes do art. 315 do CPM (Uso de documento falso), em
virtude de ter apresentado perante a Administração Militar documentos falsos.
Documentos esses que foram adulterados por SAMUEL VERAS DE SOUZA e JOSÉ
TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO, incidindo os civis nas tenazes do art. 312, CPM
(falsidade ideológica).
A despeito de não ter realizado ato executório, RAYANE RANNA VIEIRA PINHO, proprietária
da empresa RN Serviços, detinha o domínio do fato, controlando a prática delitiva executada,
podendo inclusive determinar, a qualquer momento, a interrupção dos atos praticados. Nesse
sentido, incide, por 3 vezes, nas tenazes do art. 312 do CPM.
Diante do exposto, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação aos
quatro denunciados, de maneira que incidiram eles, na seguinte conformidade:
1. SAMUEL VERAS DE SOUZA, nas tenazes do art. 251 do CPM, no que tange à fraude
envolvendo, no 2º Ciclo do Programa, os serviços prestados pelo veículo de placas DAX 8092,
de sua propriedade e do qual era motorista cadastrado perante a OCP; bem como, em relação
ao 3º Ciclo do Programa, em que houve o cadastramento dos veículos perante a
Administração Militar, mas não houve a prestação dos serviços, nas tenazes do art. 312 do
CPM, por 3 vezes, por ter sido o responsável por adulterar os Laudos dos caminhões pipas de
placas DAX 8092, LVJ 3668 e HXP 4501, que posteriormente foram encaminhados a
Cornélio.
2. JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO, nas tenazes do art. 312 do CPM, por, em
conluio com seu filho Samuel, no 3º Ciclo do Programa, ter sido o responsável por adulterar o
Laudo do caminhão-pipa de placa HXP 4501, de sua propriedade e do qual era o motorista
cadastrado perante a OCP para prestar serviços à empresa RN Serviços, e posteriormente ter
encaminhado o laudo a Cornélio.
3. CORNÉLIO LIMA SOARES, nas tenazes do art. 251 do CPM no que tange à fraude
envolvendo, no 2º Ciclo do Programa, os serviços prestados pelo veículo de placa DAX 8092;
bem como, em relação ao 3º Ciclo do Programa, nas tenazes do art. 315 do CPM (por 3
vezes), por ter sido quem encaminhou à Administração Militar os Laudos adulterados dos
caminhões-pipas de placas DAX 8092, LVJ 3668 e HXP 4501, bem como por estar à frente da
empresa RN Serviços, portanto, beneficiário dos valores por ela percebidos.
4. RAYANE RANNA VIEIRA PINHO, nas tenazes do art. 251 do CPM no que tange à fraude
envolvendo, no 2º Ciclo do Programa, os serviços prestados pelo veículo de placas DAX 8092;
bem como, em relação ao 3º Ciclo do Programa, nas tenazes do art. 312 do CPM (por 3 vezes)
ambos na forma do art. 53, do CPM (co-autoria), por sendo a representante da empresa RN
Serviços e beneficiária direta dos valores pagos pela Administração Militar em razão dos
serviços prestados pelos caminhões-pipa de placas DAX 8092, LVJ 3668 e HXP 4501,
vinculados à sua empresa, em que os Laudos adulterados foram apresentados à Administração
Militar por seu esposo e procurador Cornélio.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, requer o Parquet Castrense:
a) seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos e fundamentos, com citação dos
acusados para oferecerem resposta no prazo de 10 (dez) dias;
b) seja designada audiência de instrução, intimando-se os acusados e seus defensores,
colhendo-se os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, e eventualmente pelas
defesas; e
c) sejam processados e julgados monocraticamente – a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92,
alterada pela Lei nº 13.774/18, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até finais
condenações, tudo na forma da lei; e
Requer, ainda, para corroborar com os fatos narrados na presente denúncia, a oitiva das
testemunhas constantes no rol abaixo: ...” (processo 7000069-08.2023.7.10.0010/CE, evento
35, doc. 01)
Constam dos Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000069-
08.2023.7.10.0010
os
seguintes
principais
documentos:
Portaria
nº
004/IPM
-
AsseApASJur/10 (ev. 01, doc. 02, fl.14); Solução de Sindicância (ev. 01, doc. 02, fls. 19-27);
Laudo de Aferição da Capacidade de Carro-Pipa (ev. 01, doc. 02, fls. 36/37); Declaração de
aferição da capacidade do tanque/pipa (ev. 01, doc. 02, fls. 38-40); Portaria n° 014/SIND -
Escrt OCP/10 de 14/12/2022 (ev. 01, doc. 02, fls. 43/44); Termo de Inquirição das
Testemunhas 2º Sgt Ex Cesar Augusto Pereira Alexandre (ev. 01, doc. 03, fls. 17/18); 3° Sgt
Talles Henkel Rodrigues da Silva (ev. 01, doc. 03, fls. 19/20); 1º Ten Rônia dos Santos do
Nascimento (ev. 01,doc. 03, fls. 21/22); Termo de Inquirição de Sindicados: José Teodósio de
Souza Sobrinho (ev. 01, doc. 03, fls. 23/24); Samuel Veras de Souza (ev. 01, doc. 03, fls.
25/26); Sra. Rayane Ranna Vieira Pinho (ev. 01, doc. 03, fls. 28/29); Ficha de Vistoria e de
Avaliação de Veículos (ev. 01, doc. 03, fls. 37-39); Declaração de Aferição da Capacidade do
Tanque/pipa (ev. 01, doc. 03, fls. 40-42); Termo de Inquirição de testemunha Cornélio Lima
Soares (ev. 01, doc. 04, fl. 52 e doc. 05, fls. 1/2); Termo de Inquirição de Sindicado Antônio
Claudio de Araujo Souza (ev. 01, doc. 05, fls. 04/05); Termo de Inquirição de Sindicado
Cornélio Lima Soares (ev. 01, doc. 05, fls. 11-13); Termo de Acareação (ev. 01, doc. 05, fls.
40-44); Contrato de Credenciamento de Samuel Veras de Souza (ev. 01, doc. 06, fls. 28-43);
Processo Prestação de Contas de Serviço ( ev. 01, doc. 06, fl. 48 até doc. 09, fl. 07);
Demonstrativo de Débito (ev. 01, doc. 09, fls. 10-13); Relatório referente à Portaria n°
14/SINI) - Escrt OCP/10 de 14/12/2022 (ev. 01, doc. 09, fls. 25-36); Termo de
Reconhecimento de Dívida e Notificação (ev. 01, doc. 09, fls. 42-47); Relatório referente à
Portaria nº 004/IPM - AsseApASJur/10 de 10/08/2023 (ev. 01, doc. 09, fls. 50-56); Laudo
pericial (ev. 29, doc. 04, fls. 22-38), Relatório Final do IPM (ev. 29, doc. 04, fls. 54-59);
Solução (ev.01, doc. 01).
A Denúncia foi oferecida em 5/5/2024, sendo recebida em 14/5/2024 (eventos
35 e 42 do IPM).
Foram juntados os antecedentes criminais dos Acusados (eventos 4 e 5 APM).
Os Acusados foram devidamente citados em 21/5/2024 (eventos 14, 15, 16 e 17
da APM).
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa dos Réus apresentou Resposta à Acusação, requerendo o direito de
enfrentar o meritum causae por ocasião das Alegações Finais, bem como o direito de arrolar
testemunhas posteriormente (evento 38).
Foi negada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM a
absolvição sumária dos Acusados, em virtude de, à primeira vista, não restarem presentes as
hipóteses previstas no art. 397 do CPP. E foram deferidos os pedidos defensivos de
observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União, previstas na Lei
Complementar nº 80/94, e de apresentação do rol testemunhal no momento processual
oportuno, com fundamento no princípio da busca da verdade e da ampla defesa, na forma do
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 (evento 41).
Em audiência realizada no dia 26/8/2024, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 1º Ten Rônia dos Santos Nascimento e 2º Sgt RRm
Cesar Augusto Pereira Alexandre. Estando satisfeito o Representante Ministerial com a prova
testemunhal, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos Acusados, RAYANE
RANNA VIEIRA PINHO, JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO, CORNÉLIO LIMA
SOARES e SAMUEL VERAS DE SOUZA (evento 120).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de CORNÉLIO LIMA SOARES
requereu a juntada de prints de conversa entre o seu assistido e o Corréu SAMUEL VERAS
DE SOUZA, via WhatsApp, extratos de pagamento dos valores acordados ao Corréu
SAMUEL VERAS DE SOUZA, via PIX, e notas fiscais referentes aos serviços prestados
(evento 131).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a
expedição de ofício à operadora de telefonia TIM Brasil, à qual os números (88) 99642-2625
– Samuel Monsenhor Tabosa – e (88) 99610-9317 – Samuel Novo Monsenhor – estão
vinculados, requisitando-se os dados cadastrais disponíveis do titular do terminal móvel, a
fim de que fosse possível atestar que os celulares dos quais foram enviadas as mensagens
pertencem, de fato, a SAMUEL DE VERAS SOUZA, já qualificado na exordial acusatória
(ev. 01, doc. 01), com fulcro no artigo 8°, II, da LC n° 75/93 (evento 140).
Conforme certificado, transcorreu o prazo legal das Defesas dos Acusados
SAMUEL VERAS DE SOUZA e JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO para os fins
do art. 427 do CPPM (evento 149).
Não obstante, manifestou-se em relação à documentação juntada no evento 131,
argumentando que, especialmente no que tange aos laudos de cubagem, não comprova a
participação direta dos Srs. SAMUEL VERAS DE SOUZA e JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA
SOBRINHO na adulteração da capacidade dos caminhões-pipa (evento 150).
Em alegações escritas (evento 171), o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação dos Réus SAMUEL VERAS DE SOUZA, CORNÉLIO LIMA SOARES e
RAYANE RANNA VIEIRA PINHO e requereu a absolvição do Réu JOSÉ TEODÓSIO DE
SOUZA SOBRINHO, com base no artigo 439, alínea “c”, do CPPM.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensora Pública Dra. Vanessa Pinheiro Nunes Martins, em sede de
Alegações Escritas, assistindo o Acusado JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO
pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio in
dubio pro reo, e, ainda, em virtude de manifestação favorável do MPM, pela absolvição do
presente Réu, pela suposta prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, por
falta de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código
de Processo Penal.
Quanto ao Acusado SAMUEL VERAS DE SOUZA, a DPU, também, pugnou
pela absolvição, ante a insuficiência de provas, e pela aplicação do princípio in dubio pro reo
no que se refere a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 251 e 312 do Código Penal
Militar.
Requereu, ainda, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção ou o
reconhecimento do crime único, ou do concurso formal, caso venha a ser decretada a
condenação. Ainda, que seja o MPM instado a se manifestar quanto ao oferecimento do
ANPP. Por fim, em caso de não acolhimento das teses defensivas, que seja fixada a pena no
mínimo legal, de modo a considerar todas as circunstâncias objetivas e subjetivas, bem como
a incidência da atenuante da confissão espontânea (evento 180).
Quanto aos Corréus CORNÉLIO LIMA SOARES e RAYANE RANNA
VIEIRA PINHO, o Defensor Público Dr. Filipe Augusto dos Santos Nascimento requereu a
absolvição dos Acusados, com fulcro art. 439, “c”
4, do CPPM, por não haver provas
suficientes e aptas quanto ao fato, ainda, por ausência de dolo dos Acusados em praticar a
conduta delituosa.
Pugnou, também, caso o entendimento seja pela condenação, pela aplicação do
princípio da consunção, de modo que os delitos de uso de documentos falso (3 vezes)
imputados aos Réus CORNÉLIO e RAYANE sejam absorvidos pelo crime de estelionato.
Subsidiariamente, em caso de condenação, que seja fixada a pena no mínimo
legal, considerando todas as circunstâncias objetivas e subjetivas elencadas no art. 69 do
CPM de forma favorável aos Acusados; fazendo-se necessária a atenuação de eventual pena,
nos termos do art. 53, §3º, do Código Penal Militar; o reconhecimento do crime único, ou,
ainda, do concurso formal quanto ao crime de uso de documento falso. Sendo decretada a
condenação, que o MPM seja instado a se manifestar quanto ao oferecimento do ANPP
(evento 190).
Em 20/12/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu condenar o Réu
SAMUEL VERAS DE SOUZA como incurso no art. 251, caput, do CPM (estelionato), e no
art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 3 vezes, à pena definitiva de 3 anos, 8 meses e 3
dias de reclusão. E condenou os Réus CORNÉLIO LIMA e RAYANE RANNA VIEIRA
PINHO como incursos no art. 251, caput, do CPM (estelionato) e no art. 315 do CPM (uso de
documento falso), por 3 (três) vezes, na forma do art. 53 do CPM (coautoria), à pena
definitiva de 4 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, reconhecendo o direito de apelarem em
liberdade e com o regime inicial semiaberto. E absolveu o Réu JOSÉ TEODÓSIO LIMA
SOBRINHO, com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM (processo 7000022-
97.2024.7.10.0010/CE, ev. 208, doc. 01).
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defensoria Pública da União, na pessoa da Dra. VANESSA
PINHEIRO NUNES MARTINS, em defesa de CORNÉLIO LIMA SOARES e RAYANE
RANNA VIEIRA PINHO, interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação.
Em suas Razões, requer a absolvição de ambos, alegando não haver provas
suficientes e aptas para a condenação. Alega, também, a ausência de dolo, tornando-se o fato
atípico. Caso o entendimento seja pela condenação, requer a absolvição em razão do fato não
constituir crime e a consequente aplicação do in dubio pro reo. Em caso de manutenção, a
incidência do princípio da consunção, de modo que os delitos de uso de documento falso (3
vezes) imputados aos Apelantessejam absorvidos pelo crime de estelionato.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pede, ainda, que seja fixada a pena
no mínimo legal quanto ao crime de estelionato, considerando todas as circunstâncias
objetivas e subjetivas elencadas no art. 69 do CPM de forma favorável aos Apelantes. Por
fim, pede a incidência do instituto da “participação de menor importância” em relação aos
Réus, no crime de estelionato, com atenuação da pena, nos termos do art. 53, §3º
5, do CPM; e
o reconhecimento de crime único, quanto ao crime de uso de documento falso (evento 236).
Recorre também a DPU, na pessoa do Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS
NASCIMENTO, em defesa do Acusado SAMUEL VERAS DE SOUZA. Em suas Razões,
preliminarmente, requer o reconhecimento da tempestividade do presente recurso, em razão
da contagem em dobro dos prazos processuais assegurada à Defensoria Pública da União, nos
termos do artigo 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. Ainda em preliminar, requer a
nulidade das provas obtidas por aplicativo de mensagens Whatsapp. No mérito, pugna pela
absolvição do Acusado, alegando a inexistência de provas suficientes que comprovem a
materialidade do delito, pedindo a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação do princípio da
consunção, para que os supostos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) sejam
absolvidos pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), conforme dispõe a Súmula 17 do
STJ e na jurisprudência consolidada do STM; ou o reconhecimento de um crime único
quanto aos crimes de falsidade ideológica. Por fim, requer a fixação da pena no mínimo legal
(evento 238).
Em contrarrazões, o MPM postula o não provimento dos Apelos Defensivos de
SAMUEL VERAS DE SOUZA, CORNÉLIO LIMA SOARES e RAYANE RANNA VIEIRA
PINHO, pedindo a manutenção da Sentença condenatória recorrida (evento 243).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo conhecimento
dos Apelos Defensivos e, no mérito, pelos seus desprovimentos (processo 7000022-
97.2024.7.10.0010/STM, evento 12, doc. 01).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Da Preliminar suscitada pela Defesa do réu SAMUEL VERAS DE SOUZA, de nulidade
das provas obtidas pelo Whatsapp
A Defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pelo Whatsapp.
Conforme reiteradas decisões desta Corte Castrense, tal matéria não deve ser
apreciada como preliminar, por se confundir com o mérito, e será analisada adiante, quando
do exame do mérito recursal.
Isto posto, não conheço da preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno desta Corte
6.
MÉRITO
Os Apelos Defensivos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Segundo consta dos autos, a empresa RN Serviços, sob a propriedade de
RAYANE RANNA VIEIRA PINHO e procuração de CORNÉLIO LIMA SOARES, valeu-se
de laudos de medição adulterados em conluio com o pipeiro SAMUEL VERAS DE SOUZA
para obter vantagem indevida. Tais fraudes foram detectadas durante o 2° e o 3° Ciclos da
Operação Carro Pipa (OCP), períodos que abrangeram, respectivamente, 12 de maio a 31 de
agosto de 2022 e 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022.
Especificamente no 2º Ciclo, CORNÉLIO LIMA SOARES, como procurador
da RN Serviços, submeteu à Administração Militar a documentação para credenciamento do
caminhão-pipa Ford/F 12000 160, placa DAX-8092. Este veículo, pertencente a SAMUEL
VERAS DE SOUZA, foi posteriormente sorteado para prestar serviços de fornecimento de
água no Município de Monsenhor Tabosa–CE.
O Laudo de Medição apresentado para o veículo DAX-8092, datado de 16 de
fevereiro de 2022 e com Ordem de Serviço n° 6793033, foi supostamente emitido pela
Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) de Crateús e
autenticado em Cartório. No entanto, o documento continha uma cubagem adulterada,
superior ao valor originalmente apurado pela CAGECE, que era de 9m3. A capacidade
informada no laudo falso era de 12 m3, representando um aumento significativo de 3m3 (3 mil
litros de água) em relação à capacidade real do caminhão-tanque.
O esquema fraudulento possibilitou aos réus auferir um lucro indevido de 25%
sobre o valor original da capacidade do caminhão-tanque, que havia sido calculado pela
CAGECE. Isso ocorreu porque todos os serviços de distribuição de água prestados pelo
veículo foram calculados e pagos com base no volume adulterado de 12m3.
Por ocasião do credenciamento para o 3º Ciclo da OCP (de 1º/9/2022 a
31/12/2022), a empresa RN Serviços, novamente por intermédio de CORNÉLIO LIMA
SOARES, apresentou Laudos de Medição adulterados para o cadastramento de três
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caminhões-pipa no Programa, sendo que os veículos envolvidos no 3º Ciclo foram Ford
F12000 160, Ford placa DAX-8092, ambos os veículos pertenciam a Samuel Veras de Souza,
e o Volkswagen 13.180, placa HXP-4501, pertencente a José Teodósio de Souza Sobrinho,
pai de Samuel e motorista cadastrado na OCP.
Foi com base nessa documentação que a Administração Militar levantou
suspeitas, verificando que os três Laudos de Aferição apresentados compartilhavam a mesma
volumetria (12m3) e o mesmo número de Ordem de Serviço (n° 6793033). Diante das
inconsistências, foi oficiada à CAGECE para que enviasse os laudos originais.
A CAGECE (Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará), ao
responder à Administração Militar, confirmou a adulteração dos documentos. A Companhia
informou ser impossível que laudos de medição de veículos diferentes coexistissem com o
mesmo número de ordem de serviço (OS).
A OS de n° 6793033, utilizada nos três laudos falsos, dizia respeito unicamente
ao caminhão de placa DAX-8092, cuja capacidade original era de 9m3. A CAGECE também
informou que SAMUEL VERAS DE SOUZA havia solicitado uma cópia do Laudo de
Medição original do caminhão-pipa placa LVJ-3668 (OS n° 73436149) em 9/8/2022. Na
mesma data (9/8/2022), JOSÉ TEODÓSIO DE SOUZA SOBRINHO solicitou o Laudo de
Medição original do caminhão-pipa placa HXP-4501 (OS n° 73437447). Em ambos os laudos
originais, a capacidade veicular era de, aproximadamente, 9m3. Este volume é muito aquém
dos 12m3 apresentados por CORNÉLIO LIMA SOARES, procurador da Empresa RN
Serviços, à Administração Militar.
Ao final da instrução criminal, os Réus foram condenados pelo Juiz Federal da
Justiça Militar RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM).
Nesse passo, requer a DPU, na pessoa do Dr. Dr. Filipe Augusto dos Santos
Nascimento, a absolvição dos Acusados CORNÉLIO LIMA SOARES e RAYANE RANNA
VIEIRA PINHO, com fulcro art. 439, “b e c”
7, do CPPM, por não existir prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal ou não constituir o fato infração penal, aplicando o
princípio do in dubio pro reo.
Pugnou, também, caso o entendimento seja pela condenação, pela aplicação do
princípio da consunção, de modo que os delitos de uso de documentos falso imputados aos
Réus CORNÉLIO e RAYANE sejam absorvidos pelo crime de estelionato.
Subsidiariamente, ainda em caso de condenação, que seja fixada a pena no
mínimo legal, considerando todas as circunstâncias objetivas e subjetivas elencadas no art. 69
do CPM de forma favorável aos Acusados; fazendo-se necessária a atenuação de eventual
pena, nos termos do art. 53, §3º, do Código Penal Militar; o reconhecimento do crime único,
ou, ainda, do concurso formal quanto ao crime de uso de documento falso.
A Defesa do Réu SAMUEL VERAS DE SOUZA, na pessoa do Defensor
Público Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO, por sua vez, requer a
absolvição, alegando, igualmente, a inexistência de provas suficientes que comprovem a
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade do delito, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pede também a aplicação do
princípio da consunção, para que os supostos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM) sejam absolvidos pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), conforme dispõe a
Súmula 17 do STJ e a jurisprudência consolidada do STM; ou o reconhecimento de um crime
único quanto aos crimes de falsidade ideológica. Por fim, requer a fixação da pena no mínimo
legal (evento 238).
Inobstante os argumentos esposados pelas ilustres Defesas, tais teses devem ser
rejeitadas.
Os Acusados CORNÉLIO e RAYANE foram condenados pelos crimes de
estelionato e uso de documento falso, tipificados nos artigos 251 e 315, ambos do Código
Penal Militar.
Por sua vez, o Réu SAMUEL foi condenado por estelionato e falsidade
ideológica, tipificados nos artigos 251 e 312, ambos do Código Penal Militar.
As autorias restaram comprovadas pelos próprios interrogatórios dos Réus e
pelos depoimentos testemunhais, demonstrando a dinâmica dos fatos.
Em Juízo, a 1º Ten RÔNIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, declarou que:
“(...) era a responsável por coordenar e direcionar a equipe da Seção nas vistorias de
credenciamento dos caminhões-pipa...que a Seção disponibilizava um checklist da
documentação que os motoristas deveriam apresentar, bem como verificava se a parte técnico-
funcional dos caminhões estava condizente com o que era pedido para a prestação de serviços
na OCP; que o próprio motorista (pipeiro) poderia ser o procurador dos empresários/donos
dos caminhões, mediante autorização expressa, e apresentar a documentação no lugar deles;
... que, inicialmente, a Seção aceitava o Laudo do motorista, porém depois realizava a
vistoria, com base na fórmula de apoio, para calcular o volume e ver se a informação estava
correta, a fim de verificar eventuais discrepâncias; ... que em relação aos veículos de placas
DAX-8082 e LVJ 3668, pertencentes a Samuel Veras de Souza, credenciado no 3° Ciclo,
lembra que Cornélio Lima Soares era o procurador da empresa RN Serviços, e que a
documentação referente aos veículos poderia ter sido entregue tanto a ela quanto aos
Sargentos que trabalhavam na equipe; ... que um dos Sargentos da equipe foi o responsável
por verificar que três Laudos de medição referentes a três caminhões diferentes, de placas
DAX-8082, LVJ 3668 e HXP 4501, possuíam a mesma capacidade e o mesmo número de
ordem de serviço; que o que ajudou a reconhecer a “coincidência” nos números de ordem de
serviço dos Laudos foi o fato de o Sargento ter pego os 3 Laudos simultaneamente; ... que
após isso, foi expedido um Ofício à CAGECE de Crateús solicitando maiores informações,
ocasião em que houve retorno da CAGECE informando acerca da impossibilidade de
coexistirem Laudos com os mesmos números de ordem de serviço, pois cada Laudo, referente a
um único caminhão, deveria possuir uma numeração única, sendo o fato informado
posteriormente ao Escritório Regional da OCP, localizado na 10ª Região Militar;... que a
partir do momento em que foi observada a “coincidência” nos Laudos, os motoristas foram
excluídos do sorteio do 3° Ciclo de 2022; ... que os três Laudos apresentados eram referentes
aos caminhões que seriam credenciados por Cornélio Lima Soares, que era o procurador da
empresa RM serviços (Evento 130, VIDEO2, da APM).
O 2º Sgt CÉSAR AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE declarou, em Juízo:
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) era responsável pelas vistorias e manutenção dos caminhões- pipa; que já tinha
experiência na vistoria física;... que os Laudos de aferição da capacidade dos caminhões
deveriam ser fornecidos antes da vistoria, e que eram indispensáveis para a medição da
cubagem; ... que a vistoria era realizada após a auditagem, somente após juntados todos os
documentos; que a vistoria era realizada antes do sorteio; que o módulo embarcado de
monitoramento era instalado logo após a vistoria, caso estivesse tudo regular; ... que na Ficha
de Vistoria constava o comprimento, a largura e a altura do tanque, e na coluna ao lado da
ficha eram descritas as medições feitas, bem como também era anotado na ficha o volume
total do tanque, em m3; que o Laudo da CAGECE era o mais preciso, pois era o que enchia, de
fato, o tanque com água; que quando havia discrepâncias muito grandes, durante a vistoria na
cubagem dos caminhões e em comparação ao Laudo apresentado pela CAGECE, os pipeiros
eram advertidos de que, provavelmente, algo estaria errado, pois era tolerável uma diferença
de até 5% nas medições (...)” (evento 130, vídeo 3).
Na fase judicial, o Réu Pipeiro SAMUEL VERAS DE SOUZA declarou:
“(...) Que fez a medição dos Laudos, junto a seu pai, na CAGECE, e posteriormente entregou
a documentação ao Cornélio que tomava conta da Empresa; que entregou os Laudos de
medição de 2 (dois) caminhões, e o seu pai entregou o Laudo de 1 (um) caminhão, totalizando
3 (três) Laudos entregues ao Cornélio; que acompanhou a aferição da cubagem dos
caminhões; que no Laudo entregue a Cornélio estava escrito 9m3; que não tem a cópia do
documento porque a Equipe do Exército levou o original; que o dinheiro do pagamento das
carradas pago pela Administração Militar ia para a empresa RN Serviços, e depois esta
repassava para ele a sua cota, que era em torno R$9.000 (nove mil reais) a R$10.000 (dez mil
reais); que se credenciou no 2° Ciclo da OCP com um caminhão de placa DAX-8082, do qual
é proprietário; que Cornélio estava presente no dia da aferição pela CAGECE; que entregou o
Laudo de medição feito pela CAGECE a Cornélio; que quem apresentou o Laudo à
Administração Militar, bem como o restante da documentação, foi Cornélio, e que apenas
prestava os serviços, pois é analfabeto; que não se lembra de ter repassado o documento do
Laudo de Medição a Cornélio pelo Whatsapp; que os pagamentos eram efetuados pela
Empresa mensalmente, após as carradas; que quem prestava as contas era a Empresa; que os
caminhões de placa DAX-8082 e LVJ 3668 eram seus, e o de HXP 4501 era de seu pai; que no
dia 09/08, foi feita a aferição da cubagem na CAGECE, e que estavam presentes ele, seu pai e
Cornélio; que assim que recebeu o Laudo, repassou a Cornélio; que não se recorda de ter
levado os documentos ao Cartório para que fossem autenticados; que quem levava os Laudos
ao Cartório era a Empresa; que se lembra de ter ido em algum momento, junto com Cornélio,
ao Quartel, mas não se lembra do que foi dito lá;...que não se recorda do que foi dito na
acareação; que nunca afirmou ter entregado um Laudo de 12m3 para Cornélio; que não se
lembra de ter enviado documentos para Cornélio no Whatsapp (...)”. (evento 130, vídeos 5-8):
Na fase judicial, a Ré RAYANE declarou que:
“(...) Que era a proprietária da Empresa RN Serviços havia mais de 2 (dois) anos; que não
ficava por dentro de nada na Empresa, sendo este papel de Cornélio, o procurador; que
apenas assinava eventuais documentos da Empresa; que a decisão foi mútua acerca da gestão
da Empresa, pois era casada com Cornélio; que conhecia apenas o superficial da Operação
Carro Pipa; que só soube das adulterações dos Laudos depois dos fatos; que após saber do
Capitão do 40° BI acerca das documentações adulteradas, tentou conversar com Cornélio
para entender o que tinha acontecido, mas foi em vão; que se envolveu em uma briga com
Cornélio, inclusive chegando a ser agredida por ele, registrando posteriormente Boletim de
Ocorrência; que sua responsabilidade na Empresa era somente assinar os Contratos; que
concordava com o que Cornélio pedia, pois tinha uma relação de parceria e de confiança com
ele, por ser à época sua esposa; que firmou com a Administração Militar um Termo de
Reconhecimento de Dívida referente ao acréscimo do valor recebido decorrente dos Laudos
adulterados, mas que não foi feito o pagamento; que comunicou depois a Cornélio e pediu
para ele entrar em contato com os pipeiros para que quitassem a dívida, mas não houve
retorno por parte deles; que os valores pagos pela Administração Militar iam para a conta da
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Empresa; que quem gerenciava os valores recebidos era o Cornélio; que não sabe para onde
eram destinados os valores da Empresa; que não chegou a conhecer Samuel nem os demais
pipeiros que assinaram os contratos com sua Empresa; (...)”. (evento 130, VIDEO13).
Em Juízo, o Réu CORNÉLIO LIMA SOARES declarou:
“(...) Que recebeu o Laudo de Medição de Samuel, em que constava 12m3, após Samuel ter
feito a aferição do Tanque na CAGECE; que recebeu 1 (um) Laudo de Samuel via Whatsapp;
que não se lembra como recebeu, por parte de Samuel, os outros 2 (dois) Laudos restantes, se
foi por Whatsapp ou se foi impresso; que o dinheiro da prestação de serviços caía na conta da
Empresa; que a Empresa fazia a prestação de contas e ficava com 7% (sete por cento) do
valor total, e o restante ia para o pipeiro dono do caminhão; que o dinheiro do pipeiro era
pago via transferência PIX; que exerceu a função de procurador da Empresa RN Serviços
durante os Credenciamentos; que a Empresa RN Serviços foi sorteada para participar do 2°
Ciclo da OCP; Que no 2° Ciclo foram utilizados Laudos adulterados, em que deveriam
constar na verdade 9m3, e não 12m3; que não tinha conhecimento dos Laudos adulterados;
que Samuel repassou os Laudos num momento posterior à ida de ambos à CAGECE,
aproximadamente 3 semanas depois; que recebeu um Laudo adulterado, constando 12m3, de
Samuel; que apenas imprimia a documentação recebida dos pipeiros e as anexava nas pastas
correspondentes; que não ordenou a Samuel que este adulterasse os Laudos, nem assim o fez a
Rayane, proprietária da Empresa; que foi induzido a erro por parte de Samuel; que apenas
apresentou a procuração à Administração Militar de forma presencial, enquanto procurador
da Empresa; que acredita que Rayane tenha se comprometido a pagar a dívida referente ao
acréscimo dos valores recebidos, com base na medição falsa, apenas porque o dinheiro caía
na conta da Empresa; que acredita que no 3° Ciclo já tenha recebido de Samuel os Laudos de
Medição com a capacidade adulterada e, após isso, entregou os documentos na OM; que a
emissão dos Laudos é responsabilidade apenas do pipeiro, e a Empresa não participa dessas
etapas; que a empresa cuidava apenas da documentação; que Rayane, sua ex-esposa, cuidava
apenas da assinatura dos contratos da Empresa, sendo ele o responsável por cuidar de todo o
restante da gestão; que Rayane tinha conhecimento de que os documentos que ela assinava
eram referentes à OCP; que Samuel entrou em contato perguntando se poderia credenciar
seus caminhões; que era o procurador da Empresa desde o 1° Ciclo; que Samuel era pipeiro
credenciado desde o 1° Ciclo; que não estava presente na CAGECE de Crateús no dia da
aferição da cubagem, levando apenas os pipeiros Samuel e José Teodósio, que eram de
Monsenhor Tabosa, ao local; que é natural de Crateús; que não recebeu os Laudos de
Medição no mesmo dia porque Samuel estaria fazendo a manutenção do caminhão, e que este
iria repassar a documentação apenas após a manutenção; que Rayane abriu a Empresa
apenas no nome dela porque eles já tinham um CNPJ aberto, e que foi acordo de ambos ele
ser apenas o procurador; que Rayane também realizava atos de controle da Empresa, tais
como assinar documentações de pipeiros; que ambos tinham proveito do dinheiro da Empresa;
que não chegou a verificar que havia 3 (três) laudos com numerações iguais por parte de
Samuel, pois essa obrigação era apenas do prestador de serviços; que não sabia que Samuel
havia lhe entregado documentos falsos (evento 130, VIDEO10, evento 130, VIDEO11 e
evento 130, VIDEO12) (...)”
Observa-se uma divergência nas versões apresentadas pelos réus, CORNÉLIO
LIMA SOARES e SAMUEL VERAS DE SOUZA, durante seus interrogatórios. SAMUEL
VERAS DE SOUZA alegou ter entregue a CORNÉLIO o Laudo de Medição com a
capacidade original, imputando a CORNÉLIO a responsabilidade pela adulteração posterior
do documento. CORNÉLIO LIMA SOARES, por outro lado, alegou que foi SAMUEL quem
lhe entregou os laudos já falsificados, atribuindo a SAMUEL a responsabilidade pela
adulteração.
Apesar da divergência, a postura de ambos não se sustenta. A situação indica
que SAMUEL e CORNÉLIO, temendo a delação mútua, optaram por uma estratégia de não
cooperação.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é crível que CORNÉLIO tenha recebido Ordens de Serviços (OS)
idênticas, justificando que tal obrigação seria "apenas do prestador de serviços" e que sua
função se limitava a entregar a documentação à Organização Militar (OM). Tal versão dos
fatos demonstra-se extremamente incoerente.
Essa incoerência é acentuada pelo fato de ter declarado, em seu próprio
interrogatório, ser o verdadeiro responsável pelos atos de gestão da empresa, função que
envolveria, inequivocamente, a verificação e a assinatura dos documentos.
Portanto, não é razoável supor que CORNÉLIO, por mera desatenção ou
negligência, tenha ignorado ou "deixado passar" a existência de documentos manifestamente
fraudulentos com numerações repetidas. Essa falha na verificação é particularmente
implausível, visto que os documentos em questão possuíam o condão de aumentar
significativamente os lucros da Empresa RN Serviços, e considerando-se que a empresa não
credenciava um volume excessivo de caminhões, conforme declarado pelo próprio réu.
É solidificada a tese de que SAMUEL VERAS DE SOUZA e CORNÉLIO
LIMA SOARES agiram em comunhão de interesses. A própria alegação de CORNÉLIO de
que SAMUEL lhe repassou os laudos adulterados em um momento posterior à ida de ambos
à CAGECE de Crateús, aproximadamente três semanas depois, reforça essa conclusão. Tal
lapso temporal é considerado mais do que suficiente para que SAMUEL, possivelmente sob a
direção de CORNÉLIO, providenciasse a falsificação e a adulteração dos documentos com o
intuito de induzir a Administração Militar a erro.
Por sua vez, SAMUEL VERAS DE SOUZA demonstrou um esforço constante
para se desvencilhar de qualquer responsabilidade pelos atos conscientemente praticados.
Isso se manifestou quando ele afirmou não se recordar de ter enviado o Laudo de medição a
Cornélio via WhatsApp, bem como não ter participado da acareação conduzida no Inquérito
Policial Militar (IPM) no qual havia admitido o envio, via WhatsApp, para CORNÉLIO, dos
Laudos adulterados dos caminhões de placas DAX-8092, LVJ-3668 e HXP-4501, todos com
a volumetria enganosa de 12m3.
A alegação de falta de memória de SAMUEL é diretamente refutada por prova
material. Apesar de sua afirmação, consta nos autos, por meio de dados da operadora de
telefonia Tim Brasil, que os dados cadastrais de um dos números de telefone que enviou
mensagem ao WhatsApp de Cornélio (+55 (88) 99610-9317) pertencem, de fato, a SAMUEL
VERAS DE SOUZA, invalidando seu testemunho.
Nesse particular, cabe afastar a alegada nulidade da condenação das provas
obtidas por meio do aplicativo Whatsapp proposta pela Defesa, pois as conversas entre
SAMUEL e CORNÉLIO foram fornecidas voluntariamente pela Defesa de CORNÉLIO. E o
Réu SAMUEL, em momento algum, alegou a nulidade ou questionou tal prova (evento 131).
Além disso, a própria DPU, na defesa de CORNÉLIO, solicitou a juntada das
conversas entre ambos sobre os pagamentos, e SAMUEL não apresentou objeção nos autos
da Ação Penal Militar (Evento 131, PET1 e DOC_IDENTIF2, da APM). Ademais, em
momento posterior, em especial na acareação entre CORNÉLIO e SAMUEL, este último
confirmou ter enviado os laudos pelo aplicativo.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chama a atenção o fato de que SAMUEL VERAS DE SOUZA demonstra
"esquecer-se" seletivamente apenas das situações que comprovam sua plena consciência e
convergência de interesses com os demais réus para obter vantagem econômica indevida em
detrimento da Administração Militar.
SAMUEL tentou reiteradamente justificar a prática de seus atos com base em
uma suposta "falta de instrução". Essa alegação não se sustenta, especialmente ao considerar
a relevância de sua participação na empreitada criminosa. O fato de SAMUEL ser um
motorista habilitado confronta diretamente sua alegação de um suposto "analfabetismo".
O dolo restou presente nas suas ações, estando plenamente configurado o crime
de estelionato, na forma consumada, nos moldes do art. 251 do CPM.
Assim, restou provado que SAMUEL praticou a falsidade ideológica por três
vezes.
Com relação a RAYANE RANNA VIEIRA PINHO, proprietária da empresa
RN Serviços e beneficiária dos pagamentos pelos serviços prestados no âmbito da Operação
Carro Pipa, a afirmação de que ela "não sabia de nada" do que ocorria na empresa também se
mostra contrária à prova dos autos
A afirmação de que não detinha poder decisório e que a gestão da empresa era
exclusiva de seu cônjuge (à época), CORNÉLIO LIMA SOARES, demonstra-se
incompatível com os elementos probatórios.
O próprio CORNÉLIO LIMA SOARES, em seu interrogatório, atestou que
RAYANE também realizava atos de controle na empresa, incluindo a assinatura de
documentações de pipeiros, e que ambos partilhavam do lucro auferido pela atividade.
A alegação de total alheamento aos fatos é enfraquecida pelo reconhecimento
de que a ré foi a responsável por firmar o Termo de Reconhecimento de Dívida junto à
Administração Militar após a constatação da fraude. Argumenta-se que uma decisão de
tamanha relevância jurídica e financeira não seria tomada por alguém que alegadamente "não
sabia de nada" e "não tinha o domínio" das operações da empresa.
Diante de tais elementos, a declaração de ser "totalmente alheia" às decisões
empresariais tomadas por CORNÉLIO no âmbito da RN Serviços se configura contraditória.
E ao contrário do que afirma no sentido de que "não sabia do que acontecia" no
âmbito da empresa, é razoável concluir que esta, no mínimo, assumiu o risco da produção do
resultado típico por meio de dolo eventual, ou seja, possuía conhecimento ou a consciência
do fato constitutivo da ação típica, elemento comum ao dolo direto, e a aceitação do risco de
realizar a conduta criminosa.
Acrescenta-se que tanto RAYANE quanto CORNÉLIO, seu marido e
procurador da empresa, mantinham uma relação de cumplicidade e auferiram vantagens
financeiras indevidas em decorrência dos Laudos de Medição fraudulentos, nos quais
constavam volumes, em metros cúbicos, superiores aos originais dos caminhões-pipa
credenciados.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime restou demonstrado pelo conjunto probatório robusto, especialmente
pelo Laudo Pericial Documentoscópico nº 1/2024-16ª Cia PE (Evento 29, INQ4, páginas
23/38, do IPM). Nesta perícia restou indene de dúvidas a falsificação documental, conforme
se depreende do extrato abaixo:
“... De tudo que foi visto e analisado no Presente Laudo Pericial e baseado tão somente na
documentação apresentada pelo Encarregado do IPM, e, considerando que os documentos
analisados no presente Laudo Pericial, contidos na solicitação questionada, são idôneos,
passam estes signatários a responder as quesitações da forma que se segue:
1) 1° Quesito: "É possível afirmar que as cópias apresentadas à administração militar,
durante o credenciamento dos caminhões pipa, anexos 4, 5 e 6, são idênticas às originais?".
Resposta: Ao observar as divergências demonstradas junto às ilustrações que compõem a
fundamentação do trabalho e os comentários com item específico ao confronto das peças,
concluem estes peritos que os documentos questionados (anexos 4, 5 e 6 do documento
solicitante) tratam-se de xerocópias alteradas da parte frontal da Declaração de Aferição da
Capacidade do Tanque/Pipa anexo 2 do documento solicitante;
2) 2° Quesito: "É possível afirmar que houve adulteração da informação da volumetria dos
tanques dos caminhões de placa DAX-8092, L VJ-3668 e HXP-4501 nas Declarações (laudos)
de aferição da capacidade do tanque pipa/placa entregues à administração militar, anexos 4, 5
e 6?".
Resposta: Sim, conforme letras "a", "b" e "c", do Tópico IV - DOS EXAMES, do presente
Laudo Pericial.
3)3° Quesito: "É possível afirmar que houve adulteração, nas informações constantes no
campo "dados do veículo", da Declaração (laudo) de aferição da capacidade do tanque/pipa
placa L VJ-3668 (cópia autentica), anexo 5?"
Resposta: Sim, conforme letra "b", do Tópico IV - DOS EXAMES, do presente Laudo Pericial.
O Documento é uma xerocópia alterada da parte frontal da Declaração de Aferição da
Capacidade do Tanque/Pipa anexo 2 do documento solicitante, porém apresentam as mesmas
informações do campo "DADOS DO VEICULO" da Declaração de Aferição da Capacidade
do Tanque/Pipa anexo 3 do documento solicitante.
4) 40 Quesito: "É possível afirmar que houve adulteração, nas informações constantes nos
campos "solicitante" e "dados do veículo", da Declaração (laudo) de aferição da capacidade
do tanque/pipa placa HXP-4501 (Cópia simples), anexo 6?".
Resposta: Sim, conforme letra "c", do Tópico IV - DOS EXAMES, do presente Laudo Pericial.
5) 5° Quesito: "Sabendo que para cada emissão de Declaração (laudo) de aferição da
capacidade do tanque/pipa a CAGECE atribui uma Ordem de Serviço numerada, é possível
verificar, junto a documentação anexa, a partir de qual documentação original foram
realizadas as cópias que foram entregues à administração militar, anexos 4, 5 e 6?".
Resposta: A numeração da Ordem de Serviço 67930333 se repete em todos os documentos
questionados, sendo a matriz o anexo 2 do documento solicitante.
b. O presente Laudo Pericial é composto de trinta e uma folhas, incluindo a capa, DIEx e
anexos de solicitação de exame pericial, a cópia da folha do Boletim Regional que designou
estes signatários, o Termo de Compromisso dos peritos, e as cópias dos respectivos
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certificados, todos em anexo; ficando dele cópia arquivada no Grupo de Perícia e
Investigação Criminal da l6 Companhia de Polícia do Exército.
c. E como nada mais havia a examinar e nem a relatar, foi encerrado o presente Laudo
Pericial o qual foi feito pelo 10 Perito, lido e achado conforme pelo 2° Perito, que acordes
assinam...”
O Órgão Militar, por meio do Ofício n° 9/22/UN-13SC30/SNS, de 17 de
outubro de 2022, Crateús, Ceará/CAGESE, solicitou a Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (CAGECE) informações a respeito da veracidade dos documentos, obtendo as
respostas que comprovaram a falsificação documentação, bem como o modus operandi dos
envolvidos, objetivando auferir lucro indevido em detrimento da Administração Militar
(Evento 29, INQ3, página 15/16, do IPM):
“...Dessa forma, fornecemos os seguintes esclarecimentos:
1. O Laudo de aferição do Sr. Samuel Veras de Souza, onde consta as seguintes informações de
OS N°: 6793033, Marca: FORD/F12000/60, de Placa: DAX8092, de COR: Branca:
declaramos que esse Laudo de Aferição existe com essas informações nos nossos arquivos de
laudos emitidos, com exceção da informação no campo Capacidade que na nossa via consta
como de 09 m3, e não de 12 m3 como na cópia que veio no Oficio nº 291-OCP/FiscAdm/40º
BI. Segue em anexo. Dessa forma, podemos afirmar que essa informação em particular da
capacidade do caminhão está diferente do Laudo original emitido.
2. Sobre a informação desses três Laudos que vieram em anexo no citado Ofício que estão com
a mesma numeração de Ordem de Serviço, isso é absolutamente incorreto e incoerente, porque
para cada Aferição de carro-pipa que é liberada para ser executado o procedimento na ETA
Poty de Crateús emitimos uma Ordem de Serviço diferente, essa numeração NUNCA pode ser
repetida em outros laudos emitidos pela UM-BSC.
3. O segundo Laudo de aferição do Sr. Samuel Veras de Souza com data de 16/02/2022, com
as seguintes informações: Placa: LVJ3668, Marca: VW 15180, Cor: Vermelho. Sobre esse
laudo que veio em anexo, nem existe nos nossos arquivos com essas informações e com essa
data de emissão.
4. O terceiro Laudo de aferição do Sr. José Teodosio de Souza Sobrinho também com data de
16/02/2022, com as seguintes informações: Placa: F1XP4501; Marca: VW/13.180, Cor:
Vermelha. Sobre esse laudo que veio em anexo, nem existe nos nossos arquivos com essas
informações e com essa data de emissão.
5. Para confirmação das informações que declaramos nesse documento, segue anexo cópia do
Laudo original do Sr. Samuel Veras de Souza do dia 16/02/2022, com OS nº 67930333.
6. Enviamos também em anexo outros 02 (dois) laudos que encontramos nos nossos arquivos,
esse foram emitidos no dia 09/08/2022; o primeiro sendo como solicitante o Sr. Samuel Veras
de Souza e caminhão de Placa: LVJ3668 e o segundo no nome do Sr. José Teodósio de Souza
Sobrinho e caminhão de Placa: HXP4501. Esclarecemos que esses dois laudos nada tem a ver
com as cópias de laudos que vieram anexadas no Ofício nº 291-OCP/FiscAdm/40C BI...”
Portanto, encontram-se presentes as provas de autoria e materialidade, não
deixando margem de dúvidas a respeito da empreitada criminosa, estando o dolo presente nas
ações e os limites das responsabilidades de RAYANE, CORNÉLIO e SAMUEL na atividade
delituosa, em especial no lucro auferido por eles, estando plenamente configurados os crimes
praticados, não se justificando os Réus eximirem-se da responsabilidade pelos atos
praticados.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se dos autos que o acervo probatório é rico em demonstrar, para além de
qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas que recaíram sobre as condutas
dos Réus, relativamente aos fatos narrados na Exordial Acusatória, os quais agiram, em
coautoria delitiva, para mediante meio fraudulento, manter a Administração Militar em erro
com o fito de auferir indevidamente contraprestação pecuniária por serviços de coleta e
distribuição de água.
Nesse passo, o renomado penalista Nelson Hungria
8 conceitua o estelionato
como crime patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação
do alheio. Menciona que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça
intimidativa, o agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe espoliar
inadvertidamente.
Alinha o penalista que, na estrutura do crime, encontram-se 4 (quatro)
momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito, quais sejam: i) lesão patrimonial de
outrem; ii) locupletamento ilícito; iii) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; iv) produção ou manutenção em erro.
Nessa esteira, a lesão patrimonial de outrem está devidamente pormenorizada
na materialidade delitiva dos autos. O locupletamento ilícito ocorreu quando os Réus
auferiram lucro por meio da fraude perpetrada, ou seja, com a adulteração dos laudos da
CAGECE, em especial com a alteração da cubagem dos tanques de água, de 9m3 para 12m3,
se locupletando do valor a mais recebido da Administração Militar.
Em relação ao emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, os autos apontam que, por meio da adulteração dos laudos da
CAGECE e a apresentação dessa documentação ao órgão militar no momento de
credenciamentos da empresa e caminhões pipa, os Recorrentes mantiveram a Administração
militar em erro, logrando, ilicitamente, o pagamento a maior.
Cabe acrescentar que o crime de uso de documento falso é delito formal, de
perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para
sua consumação apenas o uso do documento falsificado, como ocorreu no caso em tela.
Portanto, o simples fato de ter apresentado à Administração Militar os documentos
falsificados já configura o crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, como se verifica no
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. (...).
AUTORIA E MATERIALIDADE. (...) 3. Basta a simples apresentação do documento falso
para a consumação do delito (...). Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Relator Min. ARTUR VIDIGAL, julgado 17/02/2022, publicação em
08/03/2022). (Grifo nosso.)
Ao contrário do que sustentam as ilustres Defesas, é cristalino que os Acusados,
sem sombra de dúvidas, atentaram contra a Administração Militar, vez que condutas como as
cometidas lesam a própria fé pública depositada pela coletividade no escorreito proceder
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afeto à formação dos atos administrativos. É salutar registrar que tal conclusão encontra
respaldo em pacífico entendimento desta Corte, consubstanciado nos seguintes julgados
recentes:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES
DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de falso
possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo,
sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o
eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito. Dessa
forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à
Administração Militar. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública
resta ofendida pela falsidade documental com a mera apresentação do documento
sabidamente falso, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito
passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.
Embargos rejeitados. Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000320-35.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
28/09/2023, Data de Publicação: 31/10/2023). (Grifo nosso.)
Com efeito, não restaram dúvidas de que houve a adulteração, a fim de que
estes auferissem vantagem econômica indevida, recebendo contraprestação pecuniária da
Administração Militar com valores superiores aos quais, verdadeiramente, faziam jus. A
jurisprudência castrense é nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO
CARRO
PIPA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE.
DOLO CARACTERIZADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, CRIME IMPOSSÍVEL E ESTADO
DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRATICA O CRIME DE ESTELIONATO O CIVIL QUE, DURANTE A FASE DE
CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APRESENTA
DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE
DO CAMINHÃO PIPA, LOGRANDO OBTER VANTAGEM ILÍCITA COM O RECEBIMENTO
INDEVIDO DE VALORES CALCULADOS PELO TRANSPORTE DA DIFERENÇA DE 1.190
LITROS DE ÁGUA, INDUZINDO E MANTENDO EM ERRO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,
O QUE CAUSOU AO ERÁRIO O PREJUÍZO FINAL NO MONTANTE DE R$ 858,56
(OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). AS
TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM PROSPERAR. ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE ATIPICIDADE EM CASOS DE
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM PROCESSOS RELACIONADOS AO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
ALÉM DISSO, NÃO MERECE GUARIDA A ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE, CONFIGURANDO-SE TAL ARGUMENTO DA
DEFESA EM PLEITO DESPROVIDO DA NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000407-59.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/03/2023, Data de Publicação:
24/03/2023)
Afastam-se por completo as tentativas de esconder ou obstar as
responsabilidades pelos atos delituosos praticados em detrimento da Administração Militar,
notadamente quando as ações objetivam vantagem ilícita, não se acautelando o agente de
efetuar, ainda que também minimamente, a análise dos documentos e sua veracidade.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o que se extrai da decisão de primeira instância ao analisar o comportamento
de RAYANE e os limites de suas responsabilidades, que também adoto como razões para
decidir:
“...Quanto a RAYANE RANNA VIEIRA PINHO, titular da empresa R.N. Serviços e
beneficiária dos pagamentos oriundos da Operação Carro Pipa, sua alegação de
desconhecimento das práticas empresariais não encontra respaldo nos autos. Embora sustente
ausência de poder decisório e gestão exclusiva por parte de CORNÉLIO LIMA SOARES,
então seu cônjuge, este afirmou em seu interrogatório que RAYANE participava ativamente do
controle empresarial, inclusive assinando documentação relativa aos transportadores, além de
ambos auferirem os lucros da empresa.
Significativo ressaltar que RAYANE assumiu a responsabilidade pela assinatura do Termo de
Reconhecimento de Dívida junto à Administração Militar, após a descoberta das práticas
delituosas, decisão de substancial relevância incompatível com sua alegação de total
alienação quanto às atividades empresariais. Ademais, demonstrou capacidade cognitiva e
instrução formal adequadas, tendo declarado possuir ensino médio completo, circunstâncias
que tornam inverossímil sua alegada completa alienação quanto às decisões gerenciais
tomadas por seu então cônjuge no âmbito empresarial.
...
Conforme argumentação do Ministério Público Militar, a conduta da denunciada configura,
no mínimo, a denominada Teoria da Cegueira Deliberada, caracterizando o dolo eventual. Tal
constatação decorre das evidências probatórias e, especialmente, pela cristalina lógica do iter
criminis.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem reiteradamente rechaçado as estratégias
utilizadas por agentes que, após serem descobertos, intentam se escudar na alegação de
desconhecimento para elidir sua responsabilidade penal. O Plenário do STM tem consolidado
entendimento de que o dolo na prática do crime de uso de documento falso resta evidenciado,
notadamente quando visa a obtenção de vantagem ilícita (estelionato), mormente quando o
agente sequer efetua a mínima verificação de veracidade...”
Não prosperam as teses das defesas quanto à inexistência de provas suficientes
que atestem a autoria e materialidade do delito, não constituir o fato crime ou haver provas
suficientes, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Estão mais que provadas as
condutas do Réus na empreitada criminosa, não havendo margem para dúvidas quanto às suas
pretensões.
De igual modo, não prosperam as teses das Defesas quanto à aplicação do
princípio da consunção, postulando que os delitos de uso de documentos falsos (3 vezes)
imputados aos Réus CORNÉLIO e RAYANE sejam absorvidos pelo crime de estelionato e
que a falsidade ideológica seja absorvida pelo crime de estelionato no caso do Acusado
SAMUEL, nos termos do Enunciado da Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça. O caso
em tela se refere a 3 (três) laudos fraudados distintos. Além do mais, foram apresentados
perante a Administração Militar e referentes a outros veículos, gerando, inclusive, empenhos
com valores distintos aos Acusados.
Cabe acrescentar ainda que não se aplica ao caso a Súmula 17 do STJ
9, pois os
crimes de falsidade ideológica não se exauriram no estelionato do 2º Ciclo e ocorreram em
contexto fático autônomo, com potencial lesivo próprio. O dolo está caracterizado, bem como
a intenção de nova fraude.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não se vislumbra, nos autos do processo em tela, possível atenuação da
pena, nos termos do art. 53, §3º, do Código Penal Militar, em especial a participação de
menor importância por parte dos Acusados CORNÉLIO e RAYANE, visto que os réus,
empresários, não eram meros repassadores de informações, eis que possuíam
responsabilidades na empresa e praticaram ativamente o delito, de modo que ocorreu uma
colaboração efetiva dos réus para o aperfeiçoamento do delito de estelionato.
À tese do crime único dos Réus também não encontra guarida nos autos. Os
laudos foram apresentados em processos de habilitação de veículos diversos, gerando
prejuízo ao erário com 3 carros-pipa adulterados, o que gerou três empenhos com valores
distintos em favor dos acusados.
Nessa senda, o juízo de primeira instância impôs édito condenatório com
rigorosa observância das circunstâncias judiciais do caso e demais critérios legais, que bem
refletem a imposição de pena, em plena simetria com os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Da mesma forma, impossível acatar as teses aventadas pela Defesa, como
pontuou com maestria a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
“...
Além disso, não prospera o pedido da Defesa de CORNÉLIO e RAYANE, para a atenuação
da pena, no tocante à participação de somenos importância para a prática do crime de
estelionato (art. 251 do CPM). Isso porque os réus, empresários, não eram meros
repassadores de informações. Ao contrário, atuavam ativamente na prática delitiva, com a
posse de laudos fraudados para posterior apresentação à Administração Militar desses
documentos, com prévia ciência das discrepâncias observadas entre a capacidade real (9 m3)
e a declarada do meio de transporte (12 m3). Logo, há, sim, uma colaboração efetiva dos
réus para o aperfeiçoamento do delito de estelionato.
...
Observa-se, também, pela dinâmica dos fatos e por toda a apuração, que o acusado
SAMUEL VERAS efetuou a vistoria dos veículos e recebeu os laudos originais e, para tanto,
providenciou a falsificação destes documentos e os repassou a CORNÉLIO, que, por sua
vez, protocolizou-os junto à Organização Militar.
Não se pode admitir a alegação de incidência do princípio da consunção, para que os delitos
de falsidade ideológica (3 vezes) imputados ao réu SAMUEL sejam absorvidos pelo crime de
estelionato (Súmula n° 17/STJ). Afinal, os fatos descrevem ações criminosas realizadas em
momentos distintos, com o crime de estelionato cometido no 2º Ciclo da referida Operação
Carro Pipa.
Vale dizer que a potencialidade lesiva aferida nos documentos falsificados não se exauriu no
2º Ciclo, de modo que ainda era viável uma subsequente utilização para cometimento de
outros delitos (mesma ou distinta espécie).
Assim, constata-se que, durante a realização do 3º Ciclo da Operação Carro Pipa, a fraude
foi descoberta em tempo hábil pela fiscalização do 40º BI, sem a ocorrência do crime de
estelionato. No entanto, subsistiu o delito de falsidade ideológica (por três vezes), praticado
por SAMUEL VERAS, sendo impossível cogitar a aplicação da subsunção, porque se está
diante de outro crime autônomo com inequívoco potencial lesivo.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não se pode reconhecer a existência de crime único, pois os laudos foram
apresentados em processos de habilitação de veículos diversos, que ocasionariam prejuízo
ao erário com 3 carros-pipa adulterados, o que gerou três empenhos com valores distintos
em favor dos acusados.
...
Ou seja, em momento distinto, de forma autônoma e independente, perpetraram a conduta
em tela, com evidentes tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, sem quaisquer
excludentes em favor deles. ...
Por derradeiro, extrai-se que o Juízo a quo proferiu a r. Sentença calcada em todo o lastro
fático-probatório colacionado aos autos e seus reflexos jurídico-penais.
Nessa senda, impôs édito condenatório com rigorosa observância das circunstâncias
judiciais do caso e demais critérios legais, que bem refletem a imposição de pena, em plena
simetria com os postulados da razoabilidade proporcionalidade.” (Grifos nossos).
A respeito do crime de falsidade ideológica, para se configurar o crime, são
imprescindíveis a existência do dolo e a intenção de prejudicar direito, no intuito de
modificar verdade atinente a fato juridicamente relevante. No caso dos autos, verifica-se o
dolo específico do Réu SAMUEL em alterar a verdade dos fatos por meio da alteração dos
laudos da CAGECE que atestavam a cubagem dos tanques dos caminhões pipa, a demonstrar
a tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM, na modalidade “omitir”.
Sobre o tema, encontramos em Guilherme de Souza Nucci
10, em citação
jurisprudencial:
“A caracterização do delito de falsidade exige, de forma concomitante, além da realização de
algum dos verbos nucleares, o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de praticar
alguma das condutas descritas no tipo, bem como o elemento subjetivo, que se caracteriza
pelo fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda,
que esse fato seja juridicamente relevante, pois tais fatores são elementares do tipo penal em
comento’’.
Da mesma forma, ensina Ênio Luiz Rosseto sobre o elemento subjetivo do
delito de falsidade ideológica
11, verbis:
“É o dolo, formado pela vontade de omitir em documento público ou particular declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, e a consciência de que o faz ilicitamente. O elemento subjetivo do injusto,
identificado na locução ‘com o fim de’, é a vontade de praticar um fato e produzir um fim
especial, na dicção legal do art. 312, na expressão com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Como anota Damásio E. de
Jesus, não basta a vontade de alterar a verdade para caracterizar o dolo- exige-se a intenção
de lesar contida na expressão ‘com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante’”.
Cumpre anotar que a Sentença de primeira instância analisou todas as fases da
dosimetria da pena, não havendo o que ser reparado.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido de redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada
também há de ser negado, pois a decisão de primeira instância analisou integralmente as
diretrizes legais que norteiam a dosimetria, avaliando amplamente cada critério, como outros
elementos relevantes para a fixação da pena-base. Desse modo, a pena aplicada aos Apelantes
foi considerada devidamente fundamentada, proporcional e bem distribuída, conforme as
circunstâncias que envolvem os crimes em comento.
Na análise dos delitos, reconheceu, a decisão de primeira instância, o concurso
material dos Réus que, mediante mais de uma ação, praticaram mais de dois crimes,
aplicando a cumulatividade das penas privativas de liberdade.
Para SAMUEL, no crime de estelionato, na primeira fase, verificou-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes, porém a maior intensidade do dolo restou
presente em sua conduta, fixando-se a pena base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda
fase, operou-se a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 6 (seis) meses. Na terceira
fase, não houve majorantes nem minorantes, mantendo-se, ao final, a pena base em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Pelo crime de falsidade ideológica, na primeira fase, reconheceu que o Acusado
é primário e detentor de bons antecedentes criminais, não havendo circunstâncias agravantes
e atenuantes aplicáveis na segunda fase, bem como que não restaram presentes circunstâncias
majorantes ou minorantes, mantendo-se a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de
reclusão. Aplicou a continuidade delitiva em 1/5 (um quinto) e recalculou a pena em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.
Com o concurso material entre os crimes de estelionato e falsidade ideológica,
aplicou-se a regra prevista no artigo 79 do CPM, e o somatório das penas dos crimes de
estelionato e de falsidade ideológica ficou em 3 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão.
Para RAYANE e CORNÉLIO, no crime de estelionato, na primeira fase, a
Sentença verificou que os réus são tecnicamente primários e de bons antecedentes, porém
reconheceu a maior intensidade do dolo que restou presente em suas condutas, fixando a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, em razão da ausência de
circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis, manteve a pena-base e, não havendo
majorantes e minorantes na terceira fase, fixou, ao final, a pena em 3 (três) anos de reclusão.
Pelo crime de uso de documento falso, na primeira fase, a Sentença considerou
que os Acusados são primários e detentores de bons antecedentes criminais, não havendo
circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis na segunda fase, bem como que não
restaram presentes circunstâncias majorantes ou minorantes, mantendo a pena privativa de
liberdade definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Aplicou a continuidade delitiva em 1/5 (um
quinto) e recalculou a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.
Com o concurso material entre os crimes de estelionato e falsidade ideológica,
aplicando a regra prevista no artigo 79 do CPM, o somatório das penas dos crimes de
estelionato e de falsidade ideológica ficou em 4 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão.
Com efeito, a maior intensidade do delito verificou-se, pois a prática
fraudulenta não apenas gerou vantagem ilícita, mas também impossibilitou que famílias
carentes do semiárido nordestino recebessem uma quantidade de água potável condizente
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o volume declarado, prejudicou inúmeras pessoas que dependem da Operação Carro
Pipa (OCP) para sua subsistência. Prejudicou outros pipeiros idôneos, que poderiam ter sido
selecionados para trabalhar na OCP no lugar da Empresa RN Serviços.
Observou-se, ainda, que houve um equívoco no cálculo em primeira instância,
que deixou de aumentar 9 (nove) dias de reclusão para todos os Réus, de modo que, tendo em
vista a proibição da reformatio in pejus, mantém-se a pena aplicada na primeira instância.
Como demonstrado, correta a condenação operada no Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela
defesa do réu Samuel Veras de Souza, de nulidade das provas obtidas pelo Whatsapp, nos
termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, e, no mérito, negar provimento aos
recursos defensivos, mantendo íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379431v4 e do código CRC 20159bc3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 11/12/2025, às 17:17:02
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos
2. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.
3. [3] Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
4. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde
que reconheça:c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
5. Coautoria (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide nas penas a êste cominadas. Atenuação de pena § 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação
no crime é de somenos importância.
6. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com as
decisões daquelas.(...)§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
7. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde
que reconheça:b) não constituir o fato infração penal;c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração
penal;
8. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista
Forense, 1955, p. 159.
9. SÚMULA 17 – Superior Tribunal de JustiçaQuando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é
por este absorvido.
10. Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar.- 2.ed.rev., atual. E ampl- Rio de Janeiro: Forense, 2014.
11. Rosseto, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. -2.ed.rev., atual. e ampl- São Paulo: Revista dos
Tribunais,2015.
7000022-97.2024.7.10.0010
40001379431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR